Tribunal: STF
Processo: RHC 262362
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA 
DA PENA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PRECEDENTES.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Henrique Oliveira Ferreira, assistido pela Defensoria Pública da União, em 14.8.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.005.490/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, com corréu, em 23.5.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP, no Processo n. 1500152-04.2021.8.26.0530, às penas de quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e seis dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima (e-doc. 4).



    3. Em 27.11.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500152-04.2021.8.26.0530, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:



    “Apelação. Sentença que condenou os apelantes pelo crime 
de roubo majorado (artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, 
parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal). Recurso da defesa dos réus. PRELIMINAR. Alegação de nulidade do processo por incompetência territorial. As defesas não arguiram a incompetência no prazo legal. A competência territorial é de natureza relativa, de sorte que a não oposição de exceção de incompetência acarreta a prorrogação de competência do juízo (STF, RHC nº 100.969, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 27/10/2010; DJ 14/05/2010; HC nº 98.205, relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 24/11/2009; DJ 11/12/2009; STJ, AgRg no CC nº 187.987/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgRg no AREsp nº 1.504.595/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 30/9/2019; AgRg no AREsp nº 1.337.121/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020). Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação dos acusados pelo crime de roubo. Hipótese de coautoria funcional. 
2. Majorantes relativas ao concurso de agentes, à restrição de liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo reconhecidas. 
3. Para a caracterização da majorante relativa ao emprego da arma de fogo é dispensável a apreensão da mesma, quando sua utilização estiver assentada em outros elementos de prova. Entendimento que se mantém mesmo com o advento da Lei nº 13.654/18. 4. Sanção do acusado Eldher que comporta redução; reprimenda do corréu Carlos Henrique mantida. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 16.1.2024 (e-doc. 6).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o processo transitou em julgado, com baixa definitiva dos autos eletrônicos, em 10.1.2025.



    4. Em 21.5.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, a Defensoria Pública da União impetrou, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.005.490/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo revisão da dosimetria da pena imposta (e-doc. 3). 



    5. Em 26.5.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 
do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.005.490/SP (e-doc. 11), e, em 25.8.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 41).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a questão central do habeas corpus não foi analisada – ou, se foi, sobre ela não houve manifestação – porque o writ ataca condenação transitada em julgado. (...) O caso em tela não se trata de hipótese de manejamento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, nem de qualquer recurso” (fl. 4, e-doc. 37).



    Assevera que “o HC impetrado aborda o bis in idem no cálculo da pena. Logo, não se trata de discussão em que há provas ou circunstâncias novas (inciso III do dispositivo), fundamento em depoimentos, exames ou documentos falsos (inciso II) tampouco contrariedade a texto expresso de lei (inciso I)” (fl. 4, 
e-doc. 37).



    Argumenta que “o habeas corpus não se submete a formalismos e caprichos processuais como a preclusão, de modo que nada impede sua análise mesmo caso tenha sido impetrado em substituição a recurso ou revisão criminal” (fl. 6, e-doc. 37).



    Sustenta que “impera, portanto, que se realize uma análise mínima do que fora alegado com vistas à manifestação sobre a existência ou não de ilegalidade flagrante, mediante devida fundamentação” (fl. 10, e-doc. 37).



    Pede o “conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que, conforme acima exposto, seja reformado o acórdão ora impugnado, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo ora recorrente, para fins de seja conhecido o writ em questão e concedida a ordem” (fl. 11, e-doc. 37).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. A condenação definitiva do recorrente no Processo n. 1500152-04.2021.8.26.0530, da Primeira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP, transitou em julgado, tendo ocorrido a baixa definitiva dos autos eletrônicos, em 10.1.2025, como consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual, antes de o Habeas Corpus n. 1.005.490/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 21.5.2025 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.630-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteia flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado às penas de quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e seis dias-multa, pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, nestes termos:



    “CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA e ELDHER TELES PROSPERO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, previamente conluiados e em unidade de desígnios entre si e com GILMAR DE JESUS CAMPOS, THIAGO ANDRÉ, FLÁVIO DANIEL FERREIRA e outros indivíduos não identificados, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra a vítima WILSON CAIO PEREIRA CAMPOS DA SILVA, cuja liberdade foi restringida para a consecução do roubo, uma carga de medicamentos, pertencentes à empresa ‘WETH INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA’, avaliada no valor de R$ 1.746.370,00 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta reais).



    Narrou a denúncia que os réus, conluiados com os demais autores, planejaram o roubo da carga já citada, com divisão de tarefas entre eles, sendo que CARLOS e ELDHER iriam dirigir o veículo VW Voyage, placas EYL-1552/São Paulo – SP, na função ‘bate pista’, ou seja, iriam na frente dos demais veículos envolvidos no crime para verificar a presença de policiais na rodovia. (...)



    Evidente que prevalece a causa de aumento do concurso de agentes, sendo nítida e provada a repartição de tarefas extremamente organizada entre múltiplos agentes, os que detinham até mais de um veículo para darem cabo à empreitada de roubo de carga valiosíssima. A vítima também sempre se referiu ao fato de que foi rendida sob mira de armas de fogo, em causa de aumento que se vincula aos réus, parceiros delitivos de outros, ainda que não flagrados ou identificados. (...)



    Portanto, não se cogito de incompatibilidade ou excesso acerca da combinação das causas de aumento previstas no § 2º, incisos II e V, do art. 157, do CP e as do § 2º-A, do mesmo dispositivo. O que se tem viável, nesse caso, é a aplicação do que prevê o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, ou seja, na faculdade ou discricionariedade de o juiz limitar-se a um só aumento ou diminuição, a depender do caso concreto. Contudo aqui, e como se verá na sequência, determinadas circunstâncias fundamentam os dois aumentos legalmente previstos. (...)



    Dito isso, no caso sub judice, verifico que (...) CARLOS HENRIQUE também é reincidente específico, conforme pág. 523, mantendo outras duas condenações por roubo, as que lhe provam maus antecedentes conforme págs. 524/525, tudo na comarca de Osasco.



    Não fossem os maus antecedentes de ambos, que aqui já justificam aumento na fase inicial, as penas também se devem elevar nessa fase considerando o alto grau de organização do crime que cometeram, com agentes se valendo de veículos distintos para a rendição e saqueio de carga, sendo também, elevadíssimo o valor da mesma, sob consequências então mais graves que a de delitos outros. Outras circunstâncias demonstram culpabilidade agravada pelo planejamento intenso, como por exemplo a do fato de que os roubadores reuniram-se para a execução que lhes demandou o cruzar de estradas de estados vários, atingindo muita distância a fim de cumprirem seus intentos.



    Todos esses fatores, aos réus amplamente desfavoráveis, 
fazem-nos aumentar a pena dos dois na metade, passando então para 06 (seis) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa. Contemplar menos que isso, a nosso ver, seria equivaler esse caso de circunstâncias e plano tão especiais a outros roubos de elaboração e instrumentos mais simples, e de novo são muitos os elementos associados a intensas culpabilidades e experiências dos dois aqui em julgamento.



    Na fase seguinte, ocorreu que os réus não confessaram o delito, ou seja, declararam, de forma absurda e mentirosa, que não estiveram na cena do crime, tendo abandonado a empreitada, quando muito e segundo mentiram, em atos preparatórios. Também e como visto, ainda tentaram incriminar a vítima direta do assalto. Disso, a eles avalio que não se deve produzir nenhuma redução nesse estágio, e ao contrário: preponderam-lhes as reincidências já antes aqui anotadas, ou seja, sendo uma para CARLOS HENRIQUE, elevo sua pena em uma um sexto, passando-a para 07 (sete) anos de reclusão, mais 
17 (dezessete) dias-multa; (...)



    Na terceira fase, primeiro se deve ao aumento decorrente de duas das causas previstas no parágrafo 2º, do art. 157, ou seja, considerando o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima. Considerando que, acerca dessa causa última, felizmente a vítima não houve de ser vilipendiada em sua saúde e/ou incolumidade física, nem por muito tempo restrita, avalio que o aumento de um terço já seria suficiente, de tal forma que a pena de CARLOS HENRIQUE agora passa a 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa. (...)



    Mais um aumento se relacionada a essa última fase, a da causa específica incluída no art. 157, parágrafo 2º-A, inciso I, e daí torno a aumentar a pena dos dois réus em 2/3, critério fixo daquele mesmo artigo, e assim ela passa, para CARLOS HENRIQUE a 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa. (...)



    Sobre a eleição também desse aumento, e não de apenas a causa que mais deveria elevar a pena, conforme a possibilidade ou faculdade do art. 68, parágrafo 2º, do CP, registro que as circunstâncias concretas do caso e culpabilidade dos dois agora condenados se revelaram mesmo mais graves que as de tantos outros casos aqui julgados. É que os dois se valeram de múltiplos parceiros, inclusive os que restaram foragidos, cruzando estados para a subtração de carga avaliada em quase dois milhões, e tanto que segundo eles e caso tenham dito a verdade, para a função pela qual cumpriram, auferiram, no mínimo, vinte mil reais. Certamente por tudo isso, o referido aumento encontra-se plenamente justificado ou fundamentado aqui” (fls. 1-13, e-doc. 4).



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação e a dosimetria da pena imposta ao recorrente, sob estes fundamentos:



    “De fato, os réus ostentam maus antecedentes. (...)



    Carlos Henrique possui quatro condenações definitivas por fatos anteriores, conforme certidão de fls. 522/526 (todas por crimes de roubo majorado, datados de 26.03.2003, 03.12.2007, 29.07.2011 e 05.03.2016).



    Registre-se que, ostentando o réu mais de uma condenação definitiva, é possível a utilização de uma parte delas na primeira fase, a título de maus antecedentes, considerando-se as demais, na segunda fase, como circunstância agravante da reincidência, sem que se divise, neste proceder, ‘bis in idem’ (STJ, AgRg no HC nº 763.437, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16.12.2022 (...)



    Tudo, enfim, a assentar a pena-base para além do piso.



    E o ‘quantum’ estabelecido não se mostra desmedido, 
tomando-se em contas todas essas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nessa ordem de ideias, fica mantida a pena-base para cada um dos réus.



    Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, conforme já gizado, para ambos os réus.



    A magistrada elevou a sanção de Carlos Henrique em 1/6 (considerando uma reincidência) (...). Anote-se, conforme já gizado, que (...) Carlos Henrique, 4 condenações anteriores e definitivas (todas específicas), e não o contrário. (...)



    Na terceira fase, a r. sentença procedeu a dois aumentos de pena, à luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 13.654/18: (a) num primeiro momento, elevou a reprimenda em 1/3, em razão do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas (artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal); (b) na sequência, incrementou a sanção em 2/3, diante do emprego de arma de fogo (artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal).



    Desse modo, chega-se à sanção final de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 36 dias-multa, para cada um dos acusados. O procedimento não merece censura, porquanto de acordo com o novo modelo legal, que estabelece causas de aumento de pena diversas. (...)



    Dentro deste contexto, importa considerar o elevadíssimo grau de culpabilidade da conduta (inúmeras circunstâncias judiciais desfavoráveis) e o passado criminal dos réus. Dados que justificam o duplo aumento” (fls. 31-34, e-doc. 5).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.005.490/SP, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a aplicação das majorantes do roubo nos percentuais adotados foi idoneamente fundamentada em fatos concretos das dinâmicas delituosas (...), o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior” (fl. 4, e-doc. 30).



    13. Como fundamentado pelo juízo sentenciante, ao exasperar a pena-base do recorrente pela fração de metade, além de ser reincidente específico no crime de roubo, a pena do recorrente “deve [ser elevada] nessa fase considerando o alto grau de organização do crime que cometeram, com agentes se valendo de veículos distintos para a rendição e saqueio de carga, sendo também, elevadíssimo o valor da mesma, sob consequências então mais graves que a de delitos outros. Outras circunstâncias demonstram culpabilidade agravada pelo planejamento intenso, como por exemplo, a do fato de que os roubadores reuniram-se para a execução que lhes demandou o cruzar de estradas de estados vários, atingindo muita distância a fim de cumprirem seus intentos” (fl. 12, e-doc. 4).



    No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou que o recorrente “possui quatro condenações definitivas por fatos anteriores (...). [O]stentando o réu mais de uma condenação definitiva, é possível a utilização de uma parte delas na primeira fase, a título de maus antecedentes, considerando-se as demais, na segunda fase, como circunstância agravante da reincidência, sem que se divise, neste proceder, ‘bis in idem’” (fl. 32, e-doc. 5).



    14. Não há constrangimento ilegal comprovado no processo em análise. A exasperação da pena-base pela fração da metade, pelos elementos trazidos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso, não havendo de se cogitar de erro material na espécie.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para exasperação da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. (...) DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO 
ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    5. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...)



    8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 254.059-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME 
PRISIONAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.180-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    15. É importante ressaltar que, ao ser relocada para o § 2º-A do 
art. 157 do Código Penal, a causa de aumento do emprego de arma de fogo não precisa ser a única aplicada, pois não absorve as hipóteses do 
§ 2º do art. 157. É cabível cumulação quando todas as circunstâncias estão presentes simultaneamente e o juízo sentenciante conclua ser necessária no caso examinado, com fundamentação consistente.



    16. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que a norma do parágrafo único do art. 68 do Código Penal “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC 
n. 193.396/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.1.2021). No mesmo sentido, por exemplo: RHC n. 199.613/SC, decisão monocrática, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.4.2021; RHC n. 201.099/SC, decisão monocrática, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.5.2021.



    Confiram-se, ainda:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA 
DA PENA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES POSSÍVEL DESDE QUE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    4. A decisão agravada considerou que a cumulação das causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma branca) foi devidamente fundamentada, com base nas circunstâncias concretas do crime, que demonstraram maior gravidade e reprovabilidade da conduta. 



    5. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal permite a aplicação de uma única causa de aumento, mas não veda a aplicação cumulativa desde que a fundamentação seja concreta e justifique a necessidade dessa cumulação, como ocorre no caso, em que a fundamentação vinculou cada majorante a fatores distintos que aumentaram a lesividade da conduta. 



    6. O respeito ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) foi observado, pois a decisão do magistrado de origem apresentou fundamentação idônea e suficiente, explicitando as razões concretas que justificaram a cumulação das causas de aumento, conforme exigido pela jurisprudência do STF e STJ. (...)



    7. Agravo regimental desprovido. (...)” (HC n. 212.373-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Incidência de duas majorantes previstas na parte especial mediante concreta fundamentação. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 246.015-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    17. Segundo a fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes, o crime de roubo foi praticado em concurso de múltiplos agentes, com restrição à liberdade da vítima, por aproximadamente trinta minutos, e emprego de armas de fogo, o que justificou a incidência sucessiva das majorantes.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a não cumulatividade das causas de aumento por concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e utilização de armas de fogo no caso, como postulado pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar os elementos concretos relativos à prática delitiva utilizados como fundamento para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



     



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂENO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. REEXAME DE PROVA. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS: REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 250.404-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)



    5. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 229.656-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Homicídios qualificados, consumados e tentados, roubos qualificados, sequestro e cárcere privado. Dosimetria. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os f